Tribunal: TJES
Processo: 5009343-34.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009343-34.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADRIANO NATALLI AUGUSTO
RECORRIDO: SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5009343-34.2022.8.08.0011

RECORRENTE: ADRIANO NATALLI AUGUSTO

RECORRIDO: SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: RONEY GUERRA DUQUE

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA ENTRE OS FATOS NARRADOS E O LASTRO PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO/VOTO

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Oportunamente, defiro o pleito de assistência judiciária gratuita à parte Recorrente (ID. 5531673)

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA.
NARRA A AUTORA, EM SÍNTESE, QUE SE MATRICULOU NA INSTITUIÇÃO REQUERIDA, CONTUDO, NO MÊS DE MARÇO DE 2021 PARALISOU O CURSO E PROCEDEU COM O TRANCAMENTO, ATRAVÉS DO SITE DA INSTITUIÇÃO. QUE ENTROU EM CONTATO VIA TELEFONE PARA CONFIRMAR O TRANCAMENTO E INDAGOU SE HAVIAM OUTROS DÉBITOS EM ABERTO, TENDO SIDO INFORMADO PELA FUNCIONÁRIA DA REQUERIDA QUE NÃO SERIA GERADO MAIS NENHUM BOLETO, POIS HAVIA SOLICITADO O TRANCAMENTO ANTES DO VENCIMENTO DO PRÓXIMO BOLETO. ENTRETANTO, FOI SURPREENDIDO POR UMA NEGATIVAÇÃO EM SEU NOME, REALIZADA PELA RECORRIDA, EM RAZÃO DE UM DÉBITO DE R$ 590,73 QUE ENTENDE SER INDEVIDO.
SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTE
A PRETENSÃO AUTORAL, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DAS ALEGAÇÕES DO REQUERENTE.
RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA.
PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SEJAM JULGADOS PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, CONSIDERANDO QUE COMPROVOU QUE SOLICITOU O TRANCAMENTO DA MATRÍCULA NO PRAZO.
CONTRARRAZÕES DO RECORRIDO
(ID. 4323353)

OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PISO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

APÓS ANÁLISE DETIDA DOS AUTOS, ENTENDO QUE NÃO MERECE REFORMA A SENTENÇA GUERREADA, VEZ QUE, A RECORRENTE NÃO COMPROVOU QUE SOLICITOU O TRANCAMENTO DA MATRÍCULA NO PRAZO DO CONTRATO PARA ISENÇÃO DA COBRANÇA, DE MODO QUE NÃO RESTA COMPROVADO A IRREGULARIDADE DA NEGATIVAÇÃO. O REQUERIDO ALEGA EM SUAS RAZÕES RECURSAIS QUE O ÁUDIO ACOSTADO NO ID. 4323312 COMPROVA O PERÍODO EM QUE REQUEREU O CANCELAMENTO DA MATRÍCULA, ENTRETANTO, NÃO HÁ QUALQUER MENÇÃO DE DATA OU PRAZO NO REFERIDO ÁUDIO, SENDO ASSIM, COADUNO COM O ENTENDIMENTO DO JUÍZO
A QUO
NO QUE SEGUE:
“RESSALTO QUE NO ÁUDIO DE ID 16598393 NÃO HÁ INFORMAÇÃO CLARA ACERCA DE QUAL SERIA O REFERIDO "PRÓXIMO BOLETO" O QUAL NÃO NECESSITARIA DE PAGAMENTO, OU SEJA, SE O BOLETO MENCIONADO SERIA AQUELE REFERENTE AO MÊS 03/2021 OU O SEGUINTE, 04/20221. ASSIM, NA AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO PRECISA, DEVE PREVALECER O QUE CONSTA DO CONTRATO. DESTE MODO, NÃO HAVENDO COMPROVAÇÃO PELO AUTOR DE QUE O PEDIDO TERIA SIDO FEITO NO PRAZO DO CONTRATO PARA ISENÇÃO DE COBRANÇA, A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS É MEDIDA QUE SE IMPÕE
.”
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95, SEM NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.
Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10%
sobre o valor da causa, na ausência de verba condenatória, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95, estando suspensa sua exigibilidade ante a concessão de assistência judiciária gratuita, na forma do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)